Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INCÊNDIO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INCÊNDIO CULPOSO. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, incisos I e IV, e 250, § 1o, inciso II, alínea a, ambos do Código Penal, foram comprovadas, com destaque para a prova pericial e testemunhal produzida, suficiente e robusta para estabelecer que o réu deteriorou coisa alheia, ao ajudar a derrubar o barraco destinado à moradia das vítimas, e, em seguida, a incendiá-lo, o que afasta, também, a tese de incêndio culposo. Descabido o reconhecimento da circunstância judicial de que o comportamento das vítimas contribuiu para a prática delitiva, para a redução da reprimenda e, em consequência, a alteração para o regime inicial aberto de cumprimento da pena, porquanto não demonstrado que houve provocação da população do assentamento em que ocorreu a ação do governo local para a derrubada de barracos, sendo certo, ainda, que a pena para o crime de incêndio qualificado foi fixada no mínimo legal.